Tribunal: STF
Processo: MS 38487
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CORREIÇÃO. DECISÃO DE RESTABELECIMENTO DA COBRANÇA DE TAXA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. ATO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE SOBRE O PATRIMÔNIO E A ESFERA DE INTERESSE DO IMPETRANTE. DEVIDO PROCESSO LEGAL: INOBSERVÂNCIA. APLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA RG Nº 138. EXERCÍCIO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: NECESSIDADE.



    1. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ, por esta Corte, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



    2. Muito embora a decisão proferida na correição extraordinária questionada não tenha sido dirigida ao impetrante, mas, sim, ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas (Funjuris), foi por consequência direta da decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que o impetrante sofreu repercussão jurídica direta e gravosa, consistente na notificação para pagamento de valores relativos à diferença da Taxa de Serviços Notariais e Registrais (TSNR), a ser adimplido no prazo de 15 dias.



    3. Tendo havido repercussão jurídica direta na esfera de direitos e interesses do impetrante, redundando o ato questionado em cobrança de valores em seu desfavor, sem, contudo, ser-lhe garantida defesa, está configurada hipótese de inobservância ao devido processo legal, em afronta ao art. 5º, inc. LV, da CRFB e em contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes.



    4. No Tema RG nº 138, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que a anulação de ato administrativo, pela Administração Pública, deve ser precedida do devido processo administrativo, com a efetiva participação dos interessados, sempre que dela decorrerem efeitos concretos aos particulares. 



    5. Assiste ao impetrante o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento administrativo em que serão julgadas as decisões proferidas pela Comissão Gestora do Funjuris, que resultaram na cobrança de valores a título de Taxa sobre Serviços Notariais e Registrais (TSRN).



    6. Ratificação da medida liminar e concessão parcial da segurança.